Tribunal: TJSP
Processo: 1056808-26.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação - Ação monitória - Cheque prescrito - Sentença que rejeitou os embargos monitórios - Recurso da embargante - Pretensão que visa o afastamento da cobrança realizada pelo apelado – Impossibilidade - Ação embasada em cheque emitido pela apelante em favor de terceiro - Parte que não demonstra o pagamento ou qualquer irregularidade no título - Endosso no verso da cártula - Validade – Parte

Ementa:
Apelação - Ação monitória - Cheque prescrito - Sentença que rejeitou os embargos monitórios - Recurso da embargante - Pretensão que visa o afastamento da cobrança realizada pelo apelado – Impossibilidade - Ação embasada em cheque emitido pela apelante em favor de terceiro - Parte que não demonstra o pagamento ou qualquer irregularidade no título - Endosso no verso da cártula - Validade – Parte ré embargante que não apontou nenhum fato concreto que afaste a autenticidade do endosso aposto no cheque objeto da ação - Endosso que consiste na simples assinatura do endossante no verso da cártula - Ademais, em se tratando de ação contra emitente de cheque prescrito, desnecessária a menção da causa subjacente - Inteligência da Súmula 531, C. STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.